Tribunal: TJBA
Processo: 8026472-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026472-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILTON DOS SANTOS NETO e outros (3)

Advogado(s)
:
GILVANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA SARAIVA, NARAYANA TEIXEIRA VARGAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE
CAPITAL VARIÁVEL
.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.

MERA REPETIÇÃO DA
RÉPLICA À CONTESTAÇÃO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8026472-15.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
s

NILTON BARTOLOMEU DOS SANTOS JUNIOR
,
TAIS MICHELE DOS SANTOS FERREIRA, VERONICA ALICE DOS SANTOS e MILTON DOS SANTOS NETO
e

Apelado
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do apelo.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator